Tribunal: TJSP
Processo: 1501042-13.2019.8.26.0594
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 1501042-13.2019.8.26.0594/50000, da Comarca de
Bauru, em que é embargante PAULO SERGIO DA SILVA, é embargado
COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501042-13.2019.8.26.0594/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n. 1501042-13.2019.8.26.0594/50000
Comarca de Bauru - 4a Vara Criminal
Embargante: Paulo Sérgio da Silva
Embargada: 13a Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça
Voto n. 40592
Vistos.
Embargos de Declaração opostos contra v. Acórdão desta
Décima Terceira Câmara Criminal (fls. 309/314), que, no julgamento da
Apelação n. 1501042-13.2019.8.26.0594, por votação unânime, deu parcial
provimento ao apelo do réu, para afastar o acréscimo operado à pena-base,
sem, contudo, alteração no quantum aplicado, mantendo, no mais, os
termos da decisão do juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Bauru, que o
condenou como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, a 5 anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no mínimo legal.
O embargante, em suma, alega omissão no v. Acórdão no
que tange à análise da detração penal, tendo sido fixado o regime fechado
com base em suposta periculosidade presumida.
É o relatório.
O embargante insiste na reapreciação de questões já
enfrentadas pela Turma Julgadora, bastando a releitura do v. aresto para se
chegar a tal conclusão.
Com efeito, restou analisado no v. Acórdão, quanto ao
regime prisional:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501042-13.2019.8.26.0594/50000 -Voto no
3
"(...) O regime prisional não poderia ser outro que não o
fechado, seja por aplicação do § 1o do artigo 2o da Lei n. 8.072/90, com
alteração dada pela Lei n. 11.464/07, seja por incompatibilidade da benesse
ao condenado por crime hediondo, ainda que por equiparação, pela
periculosidade social presumida, tudo a exigir a imposição de regime mais
rigoroso para o início de cumprimento da reprimenda, ressalte-se, ainda, no
caso em tela, o histórico criminal do réu (...)”.
Ressaltou-se, ainda:
"(...) Por outro lado, embora se reconheça a primariedade
técnica do acusado, é inegável seu profundo envolvimento com o comércio
de drogas, pois, preso em flagrante por tráfico de drogas e favorecido com a
liberdade provisória, foi detido no mesmo local e pelo mesmo delito poucos
dias depois, na mesma prática, evidenciando sua dedicação à atividade
criminosa (...)”.
Observe-se que a mera discordância da parte com o teor do
julgado não autoriza o manejo de embargos declaratórios para intentar a
reforma da decisão, configurando, na verdade, pedido de reconsideração,
finalidade estranha aos embargos de declaração.
Inocorrente, portanto, qualquer falha a justificar a oposição
dos presentes embargos, os quais, em que pesem conhecidos, ficam
rejeitados.
Augusto de Siqueira
relator